Tribunal: STF
Processo: HC 206575
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Resistência. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 690.013, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do art. 121, § 2º, VII, c/c o art. 14, II (por duas vezes), e do art. 329, caput, todos do Código Penal. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 690.013, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva. Ademais, alega “excesso de prazo na formação da culpa”, ressaltando que o “processo está há mais de 4 anos em andamento sem decisão, inclusive sem previsão de julgamento”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem, “suspendendo a eficácia da decisão que decretou a manutenção da Prisão Cautelar do ora Paciente”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial relevância às seguintes passagens do acórdão proferido em 14.05.2021, nos autos do HC 2078424-90.2021.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, também impetrado em favor de Gabriel Alves de Moura:
    “[...] 
    Agora pronunciado - apenas pelos delitos previstos no CP, art 121, § 2º, VII, c.c. o 14, II, e 29,caput, e 329,caput, a custódia foi mantida, cumprindo-se o disposto na CF/88, art. 93, IX, sendo plenamente apta à função de comunicar ao destinatário as razões da manutenção da segregação cautelar, não havendo se confundir concisão com ausência de argumentos, conforme se observa:
    ‘Os pronunciados, se insatisfeitos com a decisão, não poderão recorrer em liberdade, por subsistirem presentes os requisitos que ensejaram sua mantença cautelar, em especial a garantia da ordem pública,em virtude da grave acusação que sobre ele recai. Além disso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas e suficientes ao caso em questão. Por fim, reitero a recente decisão de fls. 996/997’ (fls. 941).
    Cumpriu, portanto, o disposto no CPP, art. 413, § 3º,atentando-se à temibilidade concreta, em que o agente, de forma violenta,mediante disparos de arma de fogo,tentou ceifar a vida dos agentes de segurança pública em razão dessa condição, indicando não ter sido assentada exclusivamente na gravidade em abstrato do delito, lembrando-se que o decreto de prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar(STF, RHC nº 89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC nº 86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC nº 62.671, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC nº 154.164, Rel. Min. FELIX FISCHER).
    Deveras, tendo respondido ao procedimento penal com a prisão decretada, com muito mais razão assim deve permanecer após ser pronunciado, como corolário lógico, pois seria um contrassenso agora libertá-lo, diante da presença dos requisitos do CPP, art. 312, mormente por se encontrar foragido.” (Sem grifos no original) 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator